Tribunal: STF
Processo: Rcl 85724
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por GIROTTO 404 ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA, contra decisão proferida pelo Presidente da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo n. 2751987/SP, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339 de Repercussão Geral. 



    2. Alega a parte autora na inicial que “a Construtora Ferraz Rodrigues ajuizou ação de cobrança em face da Reclamante (...). Em sede recursal excepcional, foi interposto AREsp 2751987/SP, no qual sobreveio decisão monocrática denegatória e, na sequência, acórdão da Terceira Turma do Egrégio STJ no AgInt que negou provimento, com publicação no DJEN em 12/09/2025” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “apesar de provocada, a Egrégia Turma não enfrentou fundamentos autônomos e essenciais, como motivação adequada no exame de teses processuais diretamente ligadas ao devido processo e à ampla defesa quanto à prova técnica, valoração do laudo e critérios de cálculo, limitando se a reafirmar óbices sem dialogar com as teses processuais nucleares — descumprindo o padrão mínimo de fundamentação imposto pelo Tema 339/STF2 , nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “a presente reclamação visa garantir a observância de decisão do STF com repercussão geral reconhecida consagrada no Tema 339 (fundamentação das decisões – art. 93, IX, CF), ante aderência estrita, tendo em vista que o acórdão reclamado limitou se a ratificar óbices sumulares, sem enfrentar ponto processual essencial suscitado pela Reclamante (fundamentos autônomos sobre devido processo legal, ampla defesa e motivação adequada no tratamento das teses processuais), em aparente descompasso com o paradigma desta Alta Corte” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “em relação a exaustão das instâncias ordinárias, imprescindível ressalvar que o feito percorreu as instâncias locais; a decisão agora é colegiada do STJ (AgInt no AREsp). O art. 988, §5º, II, CPC impede a reclamação se não esgotadas as instâncias ordinárias quando se busca garantir observância de precedente de repercussão geral — o que aqui se encontra atendido” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, “a suspensão da ação de cobrança processo nº 1079655-97.2020.8.26.0100 e eventual processo de execução, seja esta provisória ou definitiva, até decisão final da presente reclamação” e, no mérito, que seja cassada a decisão reclamada (fl. 8, e-doc. 1).



    3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 17):



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC COMO DISPOSITIVO VIOLADO. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial com fundamento na Súmula 211 do STJ. A agravante alega que a tese de cerceamento de defesa foi objeto de prequestionamento ficto, afastando o óbice sumular. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o prequestionamento ficto foi devidamente configurado, afastando a incidência da Súmula 211 do STJ. 



    III. Razões de decidir 



    3. O prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração e a indicação do art. 1.022 do CPC como violado, o que não ocorreu no caso. 



    4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 211 do STJ. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno não provido.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo interno em recurso especial, teria, a autoridade reclamada, violado o decidido na decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da repercussão geral. 



    7. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 339: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    8. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. A decisão reclamada apresenta-se devidamente motivada, tendo a autoridade reclamada examinado de forma expressa e suficiente os elementos essenciais à solução da controvérsia. Verifica-se, assim, que o ato impugnado atende ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, inexistindo qualquer vício que possa infirmar sua validade.



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao agravo interno em recurso especial fundamentou-se na ausência de requisitos de admissibilidade recursais. 



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)



    AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021)



    10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    11. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente